Tribunal: STF
Processo: RE 478242
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: 1. Fazenda Pública: honorários advocatícios: execução
   embargada, motivo pelo qual não se subsume o caso ao previsto no
   art. 1º-D da L. 9.494/94, introduzido pela MPr 2.180/2001.
2.
   Embargos de declaração acolhidos, para reconsiderar o acórdão
   embargado e a decisão de f. 166 e, em conseqüência, negar
   provimento ao recurso extraordinário.